Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-26.2016.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO - Utilização de notas fiscais falsas com o propósito de desvio de recursos destinados à Secretaria de Educação.
PRESCRIÇÃO – Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade doloso – Tema no 897/STF – Ocupação, ademais, de cargos

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO - Utilização de notas fiscais falsas com o propósito de desvio de recursos destinados à Secretaria de Educação.
PRESCRIÇÃO – Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade doloso – Tema no 897/STF – Ocupação, ademais, de cargos políticos e em comissão – Aplicação do artigo 23, inciso I, da Lei no 8.429/92. Rejeição.
MÉRITO – Condutas descritas na inicial que restaram comprovadas - Presença do elemento subjetivo "dolo", com vistas ao enriquecimento ilícito, do corréu que exercia o cargo de Chefe de Gabinete, em razão da utilização de notas fiscais falsas com o propósito de desvio de recursos destinados à Secretaria da Educação, nos períodos especificados – Artigo 9o, "caput", da Lei no 8.429/92 – Prejuízo ao erário – Ocorrência - Prefeito Municipal à época, que subscreveu requisições de materiais supostamente destinados a tal Secretaria, autorizou a negociação, determinou o pagamento e emitiu cheques – Conduta também punível a título de culpa (art. 10, "caput", da Lei no 8.429/92) - Penalidades bem aplicadas – Inteligência do artigo 12, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa – Sentença mantida.
Apelos desprovidos.